Tribunal: TJSP
Processo: 2293447-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em fase de cumprimento de sentença. Acidente de trânsito. Insurgência dos executados contra decisão que acolheu em parte a impugnação. Pedido para que do valor do débito seja descontado a indenização do seguro DPVAT. Rejeição. Preclusão. A coisa julgada impede a rediscussão de teses que já foram discutidas na fase

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em fase de cumprimento de sentença. Acidente de trânsito. Insurgência dos executados contra decisão que acolheu em parte a impugnação. Pedido para que do valor do débito seja descontado a indenização do seguro DPVAT. Rejeição. Preclusão. A coisa julgada impede a rediscussão de teses que já foram discutidas na fase de conhecimento. Art. 502 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.